Tribunal: TJDFT
Processo: 0705456-83.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-07
Data de publicação: 2021-06-23

Ementa:
AGRAVO INTERNO EM AÇÃO RESCISÓRIA. PROCESSUAL CIVIL. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO NA DECISÃO. NÃO CABIMENTO DA VIA DESCONSTITUTIVA. PROTEÇÃO DA COISA JULGADA E SEGURANÇA JURÍDICA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Na petição inicial, os autores alegam que imóvel de sua propriedade foi objeto de penhora, para saldar dívida de sociedade empresária que teria lhes vendido o bem. Pretendem rescindir a decisão de mérito proferida nos embargos de terceiros opostos, que não reconheceu a alegada posse/propriedade.
2. Na rescisória, alegam que a decisão de mérito dos embargos de terceiro deve ser declarada nula, por vício da composição do polo ativo, ao argumento de que apenas um dos cônjuges teria oposto a ação autônoma.
3. Os embargos de terceiro foram opostos apenas pelo cônjuge virago, a qual se qualificou como “solteira”, e não mensurou em nenhum momento a possibilidade de seu marido ser coproprietário do imóvel penhorado. Somente na ação rescisória é aventada a hipótese de que o casal seria proprietário do bem em epígrafe. Mais, segundo sua narrativa, o imóvel teria sido adquirido em 1997, quando informa que o casamento, nos Estados Unidos da América, foi realizado em 2001, ou seja, posteriormente à aventada negociação. E não há informação do regime de bens do casal. Consequentemente, não se vislumbra a aventada nulidade. Não se pode olvidar, também, consoante exegese extraída do enunciado sumular n. 134 do STJ e do art. 674 do CPC, o cônjuge pode defender isoladamente a sua meação. Por conseguinte, eventual inclusão do cônjuge varão no polo passivo dos embargos de terceiro não teria aptidão para modificar a situação jurídica da embargante e, nessa medida, não há nulidade a ser declarada. Em rigor, a conduta da embargante/agravante malfere o princípio da boa-fé objetiva, consagrado no art. 276 do CPC, o qual disciplina: “Quando a lei prescrever determinada forma sob pena de nulidade, a decretação desta não pode ser requerida pela parte que lhe deu causa”. Ainda, necessária a demonstração do prejuízo para a declaração de nulidade pretendida, a qual se afigura inexistente, porquanto não comprovada a suposta copropriedade.
4. Quanto à alegação de violação à coisa julgada, é bem verdade que, na execução ajuizada por Cosal – Construção e Saneamento Ltda. contra a cônjuge virago e um terceiro (autos n. 2003.01.1.027796-6), o Juízo da 2a Vara Cível de Brasília reconheceu o adimplemento da obrigação, relativo a imóvel que teria sido adquirido pelas mencionadas pessoas físicas.
5. Sucede que a sentença acima foi fundada em acordo apresentado pelas partes, em que os devedores repassariam à Cosal a sala comercial n. 40 e suas duas respectivas garagens, no Edifício Ômega Center, para quitar justamente o débito decorrente da sala comercial n. 39 e suas respectivas duas vagas de garagem (ns. 1 e 2) no mesmo empreendimento. E não há notícia de distinção de valor de mercado entre as unidades.
6. Faz-se mister anotar, também, não haver informação nos autos de que houve a efetiva transação comercial homologada em juízo, ou seja, de que foi providenciada a alteração de propriedade entre as partes. Em realidade, não há escritura pública testificando a propriedade dos bens em favor da autora da ação rescisória, mesmo decorridos cerca de 16 (dezesseis anos) do reportado acordo.
7. Mesmo devidamente intimada, a autora dos embargos de terceiros não demonstrou nenhum documento comprovando a aventada transação imobiliária para aquisição/quitação de imóvel no Edifício Ômega Center. Sequer há comprovação de pagamento de IPTU, taxa de condominial e/ou recebimento de aluguel, mesmo alegando tê-lo adquirido em 1997, conjuntura que culminou na ausência de reconhecimento de possuir a posse/propriedade do imóvel penhorado no cumprimento de sentença n. 2005.01.1.070391-6.
8. Instruindo a ação rescisória, os autores juntaram Cessão de Direitos e Obrigações que comprovaria a posse/propriedade sobre o bem penhorado (loja 39, bl. A, do Ed. Ômega Center), em favor do cônjuge virago.
9. Nada obstante, insta salientar que a parte autora não justifica o motivo de não ter apresentado o documento ao tempo dos embargos de terceiros, muito menos de que desconhecia o documento, em descompasso com o regramento do art. 966, VII, do CPC. Para além, o referido instrumento apenas poderia servir como indício de prova de que houve uma cessão entre a Emplavi Realizações Imobiliárias Ltda. (cedente) e a Cosal – Construção e Saneamentos Ltda. (cessionária) referente ao Loja n. 40, garagens 3 e 4, no Edifício Ômega Center. Dito de outra forma, o imóvel objeto da cessão é distinto do penhorado. Não há identidade entre os bens. Além disso, muito embora conste o nome da autora (cônjuge virago) como interveniente anuente, não há sua assinatura, tampouco prova da concretização da negociação alegadamente realizada.
10. Nesse cenário, evidencia-se que a ação rescisória não cumpre os requisitos para sua admissibilidade, uma vez que houve pronunciamento judicial sobre os fatos articulados pelos autores. Em outros termos, o tema afeto ao alegado erro de fato foi objeto de cognição judicial. Ainda, não houve admissão de fato inexistente ou foi considerado inexistente fato efetivamente ocorrido, de modo que o processamento da ação rescisória encontra óbice no art. 966, § 1o, do CPC.
11. A ação rescisória é um meio excepcional de impugnação de decisão judicial, não devendo ser banalizada para fins de se transmudar em recurso ordinário, de modo que a análise dos seus requisitos precisa ser realizada com rigor, observando-se com exatidão os vícios de rescindibilidade previstos no art. 966 do CPC para o seu cabimento. Assim, verificando-se, de plano, a nítida tentativa de uso da via rescisória como sucedâneo recursal, impõe-se o indeferimento da petição inicial.
12. Recurso conhecido e desprovido.